Tribunal: TJPA
Processo: 0805141-97.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9608 - Franquia
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805141-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LEA GOMES MIRANDA

AGRAVADO: LUANA ASSUNCAO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
direito civil. Agravo de instrumento. Imissão na posse. Arrematação de imóvel. Consolidação da propriedade. Leilão extrajudicial. Decisão liminar mantida. Nulidade do processo expropriatório não oponíveis ao comprador. Não configurada prejudicialidade com demandas em trâmite na Justiça Federal. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que deferiu liminar de imissão na posse.

II.

Questão em discussão

2.

Controvérsia sobre a legitimidade da imissão na posse do imóvel arrematado pela agravada e a determinação de desocupação do bem, à luz das alegações de do direito à moradia, nulidade no processo expropriatório e das ações anulatórias do leilão pendentes.

III.

Razões de decidir

3.

A imissão na posse foi corretamente deferida, uma vez que a agravada comprovou a propriedade do imóvel, mediante registro de arrematação após a consolidação da propriedade em nome da Caixa Econômica Federal, em virtude da inadimplência do contrato de financiamento.

4.

As ações anulatórias mencionadas foram extintas sem resolução de mérito, não havendo qualquer decisão que impeça a eficácia do leilão. Não se verifica fundamento para suspender a decisão que determinou a desocupação.

5.

Ainda que o agravante sustente a nulidade no processo de expropriação do bem, tais questões não podem ser opostas ao arrematante (agravado), que, na condição de terceiro de boa-fé, adquiriu legitimamente a propriedade.

6.

Por mais que defenda o seu direito à moradia, não é viável impedir a imissão na posse do comprador do imóvel, que quitou o valor do bem, para favorecer o devedor, permitindo que este continue a residir no local.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A imissão na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial pode ser deferida liminarmente, desde que comprovada a propriedade e a posse injusta pelo ocupante.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEA GOMES MIRANDA contra decisão proferida nos autos da ação de imissão da posse c/c cobrança de taxa de ocupação e taxas condominiais (proc. nº 0800625-84.2023.8.14.0048), em trâmite na Vara Única de Salinópolis, ajuizada por LUANA ASSUNCAO PINHEIRO.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Dessa feita, evidenciada a propriedade da postulante, bem como a permanência injusta dos requeridos no imóvel, visto que o bem foi retomado pela Caixa Econômica Federal, em razão da inadimplência de contrato de financiamento, o deferimento do pleito de tutela de urgência é medida que se impõe.

Além disso, indene de dúvida que a privação do direito ao bem que adquiriu irá gerar prejuízo financeiro à demandante, a qual está arcando com o pagamento das taxas condominiais sem poder usufruir e gozar do imóvel, conforme comprovou nos autos (id n. 89008963).

Destarte, cabe enfatizar que a alegação de impenhorabilidade do bem não possui amparo de acordo com os ditames da Lei n. 8.009/1990, conquanto o bem tenha sido negociado sob contrato de financiamento para aquisição do imóvel.

Lei n. 8.009/90

Art. 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)

II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;

Outrossim, com fundamento no art. 37-A da Lei n. 9.514/97, determino o pagamento pelos demandados em favor da requerente de taxa de ocupação, por mês, de R$ 1.243,78 (mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos), correspondente a 1% (um por cento) do valor do imóvel arrematado, a contar da data da consolidação da propriedade, acrescida das taxas condominiais a contar e março de 2023, bem como do IPTU não pagas até a data da efetiva imissão, devidamente corrigidos.

Ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.

Isto posto, pelas razões esposadas, CONCEDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM FAVOR DA AUTORA e, por conseguinte, determino que:

a) Os requeridos desocupem o imóvel descrito na inicial, voluntariamente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação forçada;

b) Os demandados efetuem o pagamento em favor da autora de taxa de ocupação, por mês, de R$1.243,78 (mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos), correspondente a 1% (um por cento) do valor do imóvel arrematado, a contar da data da consolidação da propriedade, acrescida das taxas condominiais a contar de março de 2023, bem como do IPTU não pagas até a data da efetiva imissão, devidamente corrigidos;

c) Os réus abstenham-se de praticarem atos que causem danos ao imóvel, sob pena de responsabilização civil e penal, além de outras medidas aplicáveis à espécie;”

Em suas razões recursais, o agravante se insurge apenas quanto à determinação de desocupação. Para tanto, sustenta que a decisão se baseou na suposição de que o imóvel em questão era utilizado apenas para "temporada" e "veraneio", o que seria falso, pois o imóvel seria, na verdade, a residência permanente da agravante e de seu irmão, devendo ser preservado o direito fundamental de moradia.

Menciona a existência de duas ações judiciais em curso que têm como objeto o mesmo imóvel: uma ação anulatória do leilão extrajudicial do imóvel (autos nº 1037808-25.2022.4.01.3900) e uma ação de consignação em pagamento (autos nº 1037207-19.2022.4.01.3900). Nessas ações, a agravante contesta a validade do leilão e busca regularizar os pagamentos pendentes do financiamento do imóvel e defende a tese de que tais demandas prejudicam o andamento da imissão na posse, pois podem resultar na anulação do leilão.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 25 de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presente os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia reside no acerto ou desacerto da decisão que, liminarmente, deferiu a imissão na posse do imóvel situado no município de Salinópolis, localizado na Avenida Getúlio Vargas, Edifício Espadarte, apto. 408, Centro.

Sabe-se que, para a concessão da tutela de urgência, é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Especificamente no que tange à imissão na posse, por possuir natureza petitória, é necessário que se comprove o domínio sobre o bem objeto da imissão, bem como a posse injusta por parte de quem ocupa o imóvel.

É o que ocorre no presente caso.

Analisando os autos da ação de origem, verifica-se que a parte agravada alega ter adquirido o imóvel em questão da Caixa Econômica Federal e, para tanto, apresentou cópia da certidão de Registro de Imóveis, na qual se constata a aquisição da referida propriedade em 03/03/2023. Dessa certidão, extrai-se que o agravante celebrou com a Caixa uma cédula de crédito imobiliário, dando como garantia fiduciária o próprio imóvel em litígio.

A Caixa Econômica consolidou a propriedade do imóvel após a ausência de arrematantes tanto no 1º quanto no 2º leilão, quitando a dívida do então devedor fiduciário (agravante). Posteriormente, a instituição financeira alienou o bem ao agravado, conforme averbação na matrícula ID 89008959, pág. 4, o que, a meu ver, confirma a probabilidade do direito do autor.

Ademais, embora o agravante sustente a existência de eventuais prejudicialidades com a ação anulatória do leilão extrajudicial (proc. 1037808-25.2022.4.01.3900) e a consignação em pagamento (proc. 1037207-19.2022.4.01.3900), ambas em trâmite na Justiça Federal, tais alegações não merecem acolhimento. Ao consultar as referidas demandas, constata-se que ambas foram extintas sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da petição inicial. Além disso, ainda que tenham sido interpostos recursos de apelação, até o presente momento não houve qualquer julgamento dos apelos ou decisão que tenha suspendido os efeitos do leilão extrajudicial.

Outrossim, ainda que o agravante sustente a nulidade no processo de expropriação do bem, tais questões não podem ser opostas ao arrematante (agravado), que, na condição de terceiro de boa-fé, adquiriu legitimamente a propriedade.

Reconheço a sensibilidade da matéria, especialmente no que concerne à manutenção da determinação de desocupação. No entanto, neste momento, não é viável impedir a imissão na posse do comprador do imóvel, que quitou o valor do bem, para favorecer o devedor, permitindo que este continue a residir no local.

Dessa forma, considerando que o recorrente não conseguiu afastar a plausibilidade do direito vindicado pelo recorrido, é de rigor o não acolhimento do recurso.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/11/2024